Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EMCATIVEIRO. NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO RÉU. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ELEMENTARES DO CRIME VERIFICADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 29 DA LEI N.o 9.605/1998 E DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Narra a denúncia que, no dia 30/04/2022, em horário não especificado, em sua residência, o denunciado “de forma consciente e voluntária, manteve em sua residência, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, quatro pássaros da fauna silvestre, criados irregularmente em cativeiro (4 papas-capim - Sporophila nigricollis).”
2. A sentença julgou procedente a denúncia e condenou o réu nas penas do art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998 à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão mínima (ID 42090303).
3. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminar de nulidade da prova colhida, sob argumento de que realizada busca em sua residência sem motivo justo. No mérito, aduz não comprovados maus tratos nos animais, o que seria elementar para tipificação do crime em tela. Alega ser ínfima a quantidade de pássaros encontrados em sua residência e que não se tratava de espécie ameaçada de extinção, o que afastaria a ofensividade da conduta e, por conseguinte, a tipicidade. Aduz ainda, ausente a perícia para comprovação do crime, razão pela qual pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, postula o perdão judicial previsto no § 2o do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 e, caso mantida a condenação, a fixação do regime aberto (ID 42090307).
4. Inicialmente, impõe-se destacar que, consoante registro de atividade policial, após recebimento de denúncia anônima, equipe de GTA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental “realizou fiscalização em residência na QD 05, conjunto A, casa 4B, Itapoã/DF, Equipe realizou contato com morador e logrou êxito em apreender 04 (quatro pássaros) da fauna silvestre criados irregularmente em cativeiro” (ID. 42090263 - Pág. 3). Em seu interrogatório, o acusado não apenas confessou que mantinha em cativeiro os pássaros, como também autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência (ID 42090294). No mesmo sentido o depoimento judicial do policial militar Lívio, que narrou ter ido à residência do acusado após a denúncia anônima e, ao chegarem ao local, viram as aves na garagem e ao conversarem com o réu, ele permitiu a entrada da guarnição no local. Nesse toar, não há falar em nulidade do procedimento e, por conseguinte, das provas colhidas. Precedente: “(...) Se o próprio paciente autorizou a entrada em sua residência e colaborou com os agentes, abrindo o canil transformado em estufa onde foram encontradas plantas de maconha, bem como entregando porções de droga em processamento ou prontas para o consumo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante (...).” Acórdão 1358085, 07182391020218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98, o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou em depósito espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Para a configuração do delito, não é necessário haver a finalidade de comerciar os espécimes da fauna silvestre, bastando a guarda em cativeiro sem a devida licença ou autorização legal para a configuração do elemento do tipo, não importando a quantidade de animais ou se a espécie está ou não em extinção.
6. Assim, Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras - princípio da equidade intergeracional -, não importando a quantidade/ lesão ou cuidado ao bem protegido, no caso às aves, mormente porque a Lei no 9.605/98, que rege os crimes ambientais, não se refere à quantidade mínima de animais apreendidos para a configuração do crime. (Acórdão n.906786, 20140310338954APJ, Relator: ASIEL HE20140NRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 340).
7. Lado outro, desnecessária a perícia para comprovação da prática da conduta típica ou para demonstração de que se tratava de animais silvestres, conforme já decidido pela Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA SILVESTRE. MANUTENÇÃO EM CÁRCERE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessária perícia para comprovação de que os animais mantidos em cárcere, tartarugas (Trachemis dorbignyi) eram da fauna silvestre. 2. Nos termos da Lei 9.065/98: ‘São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras’. A tartaruga-tigre-d'água (Trachemys dorbigni) é da fauna silvestre, pois tem seu habitat natural as zonas de pântanos, banhados, lagos, riachos e rios do Rio Grande do Sul. 3. Quanto ao alegado erro de proibição, deve ser rejeitado, vez que não é crível que a ré, comerciante de animais domésticos, desconheça as leis ambientais e da proteção dispensadas às espécies silvestres. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.” (Acórdão 776279, 20080110449804APJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/4/2014, publicado no DJE: 10/4/2014. Pág.: 298).
8. Além disso, o perdão judicial previsto no § 2o do art. 29 da Lei no 9.605/98 é uma prerrogativa do juiz que a aplicará aos casos de guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção. No caso, irreparável a sentença que negou o perdão judicial. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o apelante é reincidente específico (ID 42090271). Por fim, em razão do mesmo fundamento, o réu não faz jus à fixação do regime inicial aberto (Art. 44, II, e § 3o, do CP).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.